Tribunal: TJSP
Processo: 2003061-92.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Despejo por Denúncia Vazia
Órgão julgador: Paulo Alonso
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. DESPEJO. LIMINAR CONCEDIDA PARA DESOCUPAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. INDÚSTRIA DE GRANDE PORTE. PRORROGAÇÃO DO PRAZO PARA DESOCUPAÇÃO. DÚVIDA QUANTO À CONTAGEM. ALEGAÇÕES DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO. APONTAMENTO DE ERRO MATERIAL ACOLHIDO. NÃO OCORRÊNCIA DOS DEMAIS VÍCIOS APONTADOS.
1. Apontamento de erro material

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. DESPEJO. LIMINAR CONCEDIDA PARA DESOCUPAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. INDÚSTRIA DE GRANDE PORTE. PRORROGAÇÃO DO PRAZO PARA DESOCUPAÇÃO. DÚVIDA QUANTO À CONTAGEM. ALEGAÇÕES DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO. APONTAMENTO DE ERRO MATERIAL ACOLHIDO. NÃO OCORRÊNCIA DOS DEMAIS VÍCIOS APONTADOS.
1. Apontamento de erro material acolhido.
2. Expressão numérica divergente do prazo afirmado. Correção sem alteração do resultado do julgamento.
3. Embargos de declaração parcialmente providos, apenas para correção de erro material numérico.